Tribunal: STF
Processo: Rcl 56528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Service Bank Serviços Tecnológicos e Representações Comerciais Ltda. e SBK-BRO Serviços Tecnológicos e Representações Comerciais Ltda. propuseram reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos de n. 1000878-63.2021.5.02.0462, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324.



    Segundo as reclamantes, o órgão judiciário reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre trabalhador contratado através de pessoa jurídica e a tomadora de serviços, por considerar ilícita a terceirização de atividade-fim.



    Sustentam que, ao assim decidir, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324.



    Requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou assentada a licitude da terceirização de atividade-fim. Confira-se a ementa do julgamento:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.



    (ADPF 324, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, DJe de 06/09/2019)



    Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento a recurso ordinário, confirmado a sentença que reconheceu vínculo de emprego da autora da reclamação trabalhista diretamente com a empresa tomadora de serviços. Segundo o órgão reclamado:



    Ao admitir a prestação de serviços ainda que na condição de autônoma, as reclamadas atraíram para si o ônus da prova da ausência dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício em sentido estrito, dever do qual não se desincumbiram a contento, senão vejamos. 



    [...]



    Persistindo a controvérsia após análise da prova oral, a melhor solução jurídica dá-se em razão da distribuição do ônus da prova que, no caso, como já consignado, recai sobre a defesa.



    Nesse sentido, não vislumbro haver motivação fática ou jurídica para reforma do decidido em primeiro grau.



    Por esclarecedor, transcrevo também trecho da sentença proferida na origem:



    Narra a reclamante que prestou serviços para as reclamadas de 02/04/2012 a 02/10/2020, como Gerente de Projetos e Processos, sendo que de 02/04 /2012 a 03/10/2013, houve o competente registro em CTPS; todavia, de 04/10/2013 a 02 /10/2020 passou a prestar seus serviços através da pessoa jurídica TSK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 



    Alega, ainda, que permaneceu no mesmo cargo, função e sob a mesma direção, da qual era subordinada, com todos os requisitos ensejadores do vínculo de emprego. Desta maneira, postula o reconhecimento de vínculo e unicidade contratual, bem como o pagamento das verbas rescisórias. 



    As reclamadas afirmam que a prestação de serviços, para ambos os períodos, foi distinta e para empresas distintas. 



    Alegam, ainda, que em momento algum se firmou pessoalidade ou controle, mas, sim, autonomia da trabalhadora, não estando presentes, portanto, os requisitos do vínculo de emprego. 



    Nesta esteira, admitida a prestação de serviços, mas negada a condição de empregada, é das reclamadas o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, a teor do artigo 818 da CLT c/c artigo 373 do CPC. 



    Em audiência (ID. 94971fc), a testemunha da reclamada declarou que: 



    [...]



     Em que pese o depoimento da testemunha das rés, a testemunha da autora tinha muito mais contato com ela; além disso, referida testemunha transmitiu a esta Magistrada bastante segurança nas informações que prestava. Inclusive, o modo pelo qual ela fora contratada em muito se assemelha às circunstâncias que envolveram a contratação da autora: vínculo de emprego com posterior prestação de serviços através de pessoa jurídica, atuando nas dependências das rés e em seus clientes. 



    O princípio da imediatidade na colheita da prova oral possibilita ao Magistrado, justamente, identificar a isenção e a qualidade dos depoimentos ouvidos, sendo que a testemunha da autora foi mais convincente do que a testemunha das rés. 



    Como se vê, a prova testemunhal evidenciou que a relação se dava de forma direta e pessoal com a reclamante, harmonizada com a estrutura empresarial e recebendo ordens do empregador sob a forma de coordenação dos serviços prestados; ou seja, deixou clara  a existência de pessoalidade, não eventualidade e subordinação (itens 50, 51 e 54 da ata). A onerosidade restou verificada através dos pagamentos efetuados à trabalhadora, mediante a pessoa jurídica. 



    Por outro lado, a prova documental não atende aos anseios das rés, pois não comprovam que a reclamante, através da pessoa jurídica, prestava serviços a outras empresas. 



    Neste sentido, cumpre esclarecer que, diferente do que alegam as rés, observa-se que várias notas fiscais foram emitidas em favor da 2ª reclamada, de maneira sequencial. Vide, por exemplo, as notas expedidas no ano de 2016 (ID. a47f8f9 - Pág. 3/36). Neste cenário, esclareço que a ausência de poucas notas fiscais (3, ao todo), no referido ano, não se constitui figura apta a comprovar a prestação de serviços para outras empresas. 



    Ressalte-se que a legislação permite a terceirização de serviços, inclusive aqueles relacionados à atividade fim. O que se coíbe é a criação de pessoas jurídicas de modo fraudulento com o objetivo de fraudar a aplicação dos direitos e encargos trabalhistas. 



    Para a configuração da chamada “pejotização”, não é necessário que o empregador crie a Pessoa Jurídica, uma vez que existe a possibilidade de se valer, também, do aproveitamento de uma pessoa jurídica já existente, como, por exemplo, de um familiar. Neste sentido, não é preponderante saber como e por quem fora criada ou adotada a Pessoa Jurídica, mas, sim, para quê. 



    No presente caso, percebe-se com clareza a fraude das reclamadas em se utilizarem de pessoas jurídicas para manutenção de um vínculo supostamente comercial, com o fim único de redução de encargos e direitos trabalhistas, mormente considerando-se o patamar salarial da reclamante. 



    Assim, tenho que os elementos probantes são cristalinos ao demonstrar a real existência de relação de emprego, deixando patente a forma que as rés agiam para ocultar o vínculo, eis que a utilização de empresa interposta para a prestação de serviços (pejotização) e emissão de notas fiscais já são práticas conhecidas nesta Justiça Especializada. 



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelas reclamantes, verifico que não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 324, uma vez que aquele não tratou da ilicitude de terceirização de atividade-fim.



    No caso, foi reconhecido o vínculo empregatício em razão da presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT e da unicidade contratual do período laborado pela parte beneficiária como empregada e como prestadora de serviços. Ao contrário do paradigma, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam fraude na contratação. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático-probatório.



    Ressalto que não se está a afirmar a impossibilidade de contratação de serviços através de pessoa jurídica para o exercício de atividade-fim, mas apenas que o órgão reclamado, com base nas provas dos autos, reconheceu a ilicitude da forma de contratação.



    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324, a possibilidade de a terceirização de atividade-fim mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente